Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728921-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA AZEVEDO LIMA AGRAVADO: VIDROHOUSE VIDRACARIA LTDA - ME D E S P A C H O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos (ID 74947075), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá a parte agravante manifestar-se sobre a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pela parte agravada em sede de contrarrazões. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 13:42:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador